Tribunal: STF
Processo: RE 110697
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-27
Data de publicação: 1987-11-27

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGITIMIDADE.
NÃO TENDO INGRESSADO NO FEITO O ESTADO DO PARANA COMO
LITISCONSORTE PASSIVO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
DAQUELE MESMO ESTADO, NÃO LHE E POSSIVEL INTERPOR RECURSO
EXTRAORDINÁRIO EM LUGAR DAQUELE DEPARTAMENTO, POIS ESTE POSSUI
PERSONALIDADE JURÍDICA PROPRIA, AUTARQUIA ESTADUAL QUE E.
DE ANOTAR QUE SEMPRE FOI O D.E.R. QUE FIGUROU NA AÇÃO COMO PARTE RE.